Tribunal: TJDFT
Processo: 0716368-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES. CONSTRIÇÃO PARCIAL DO SALÁRIO. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. ANÁLISE CASO A CASO. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. POTENCIAL AFRONTA AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO DEVEDOR. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento contra decisão, em processo de execução de título extrajudicial, que negou pedido de penhora de percentual dos salários do devedor.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão se resume a definir se, no caso concreto, é possível aplicar a excepcional penhora de percentual dos salários do devedor para quitação de dívida não alimentar.
III. Razões de Decidir
3. O §2o do inciso IV do art. 833 do CPC orienta no sentido de ampliar a eficácia das normas fundamentais do processo civil, sobretudo para possibilitar o cumprimento das obrigações, ainda que não alimentares, com a penhora de conta salário e do próprio salário, devendo os pedidos serem analisados caso a caso, ponderando-se com os demais princípios.
4. Se constatado no caso concreto que a penhora de parte dos vencimentos da parte executada não é capaz de atingir a dignidade ou sua subsistência e de sua família, não se demonstra justificada, proporcional e necessária a restrição integral determinada pelo inciso IV do art. 833 do CPC, configurando exceção implícita à regra da impenhorabilidade, consoante assentado pelo STJ no EREsp. 1.582.475/MG (Corte Especial, DJe 19/03/2019).
5. Na hipótese, não se mostra razoável e proporcional a penhora parcial dos proventos da parte executada, ora agravante, pois os elementos probatórios juntados aos autos não confirmam que essa medida não comprometerá sua capacidade de subsistência e de sua família ou se não configurará sua ruína financeira, de modo que a excepcionalidade supramencionada não se configura no caso concreto.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "Mesmo diante da frustração de outros meios executivos, a penhora de percentual da verba salarial é inviável quando não houver demonstração de que a constrição não comprometerá a subsistência digna do devedor e de sua família."
Legislação relevante citada: CPC, arts. 4o, 6o, 373, I, 789, 805, 833, IV e § 2o; CF/1988, art. 5o, LXXVIII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de Instrumento 07078840420228070000, Rel. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, j. 15.06.2022, publicado PJe 30.06.2022; TJDFT, Agravo de Instrumento 07098059520228070000, Rel. ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, j. 18.05.2022, publicado DJE 07.06.2022.